Tribunal: TJMT
Processo: 0000909-92.2019.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000909-92.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCILENE CONCEICAO CURVO - CPF: 025.941.011-09 (APELANTE), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCILENE CONCEICAO CURVO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - CONDENAÇÃO NA SANÇÃO DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES – INADMISSIBILIDADE - DEPOIMENTO DE POLICIAIS EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO - CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA - PENA-BASE ACIMA DO
MÍNIMO LEGAL - QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDOS - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONFISSÃO - COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – POSSIBILIDADE - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo nos autos provas concretas da autoria e materialidade quanto ao delito de tráfico de drogas, consubstanciado nos depoimentos prestadas pelos policiais condutores do flagrante, mostra-se inviável o acolhimento do pleito desclassificatório.

Na hipótese, houve indicação de elementos idôneos para subsidiar o incremento da pena inicial, pois o magistrado, de forma motivada e atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou desfavorável a quantidade de entorpecente apreendido com a apelante, vale dizer, 1.605kg (um quilo e seiscentos e cinco gramas) de MACONHA, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ausente, portanto, ilegalidade na pena-base.

“ No julgamento do HC 365.963/SP, a Terceira Seção firmou o entendimento de que a reincidência, inclusive a específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão.”

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000909-92.2019.8.11.0002

APELANTE: MARCILENE CONCEICAO CURVO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou
MARCILENE CONCEIÇÃO CURVO
já qualificada nos autos, como incursa nas sanções do art. 33,
“caput”,
da Lei n. 11.343/06, pela prática do seguinte fato delituoso, consoante ID. N. 15847986, pág. 03.

“ (...) 1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 909- 92.2019.811.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 08 de janeiro de 2019, por volta das 18h00, investigadores de polícia civil teriam recebido a informação de que a denunciada MARCILENE CONCEIÇÃO CURVO, moradora do bairro Jequitibá, em Várzea Grande, tinha mandado de prisão em aberto em seu desfavor e ainda comercializava entorpecentes naquela região.

2) Infere-se que, os agentes policiais se deslocaram até o endereço localizado na rua I, quadra 47, casa 05, residencial Jequitibá, em Várzea Grande/MT, porém não havia ninguém na residência. Em conversas com os moradores vizinhos foi levantada a informação de que ela havia saído com a ajuda do irmão dela, ora o Sr. Marcos Antônio Curvo, num veículo VW Voyage, cor preto e deixado o local abaixada dentro do veículo.

3) Consta que, em diligências tomaram o conhecimento de que Marcos reside no endereço localizado à rua 06, quadra 16, em Várzea Grande/MT.

Os oficiais se dirigiram até o local e lograram êxito em abordar a denunciada MARCILENE CONCEIÇÃO CURVO em frente a residência. Em entrevista, MARCILENE teria confessado a traficância informando que em sua residência havia substâncias entorpecentes.

4) Desta forma, os agentes retornaram à residência dela e em buscas localizaram embaixo da caixa de água 02 (dois) tabletes de Maconha.

5) Diante disso, a denunciada MARCILENE CONCEIÇÃO CURVO foi encaminhada à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis e perante a Autoridade Policial reservou-se no direito de permanecer em silêncio.

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls.05/06-IP, pelo Termo de Apreensão de fl.14-IP, pelo Laudo Pericial 3.14.2019.51267-01, fls. 16/17-IP, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para o princípio ativo da “MACONHA” pesando 1.605kg (um quilo seiscentos e cinco gramas).

Assim, restou configurado que a denunciada MARCILENE CONCEIÇÃO CURVO “tinha em depósito” drogas, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Deixo de oferecer denúncia em desfavor de Marcos Antônio Curvo e Flávio Rodrigues Carneiro, por faltar pressupostos suficientes de indícios de autoria e de materialidade em relação à prática do crime de tráfico de drogas.

Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência:

[...]MARCILENE CONCEIÇÃO CURVO, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.”

Sobreveio a sentença em 25 de abril de 2019, julgando procedente a pretensão punitiva para condenar MARCILENE CONCEIÇÃO CURVO

como incursa nas penas dos artigos 33,
caput,
da Lei n° 11.343/06, fixando-se a pena de
05 (anos) anos e 11 (onze
) meses de reclusão, e pagamento de 590 (quinhentos e noventa) dias-multa, em regime fechado, consoante id. N. 15851461.

Inconformada, a defesa da apelante interpôs recurso de apelação,
em suas razões pleiteia a desclassificação para o delito de uso, previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, por entender que não há nos autos elementos que comprovem a difusão ilícita da droga, tendo em vista que é apenas usuária de entorpecentes
. Subsidiariamente, postula pela revisão da dosimetria na pena, consoante id. N. 15851471, pág. 2.

Em contrarrazões o Ministério Público opinou pelo improvimento do recurso
,
consoante ID. N. 15851473, pág. 07.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se na integra a sentença condenatória, conforme ID. N. 18115982, pág. 08.

Por fim, vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCILENE CONCEICAO CURVO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em suma, a defesa da apelante busca desclassificação da condenação pela prática do delito de tráfico de entorpecentes para a conduta do art. 28, do mesmo
codex
, ao argumento de que as provas carreadas aos autos são insuficientes para demonstrar que a recorrente realizava a mercancia de entorpecentes.

Contudo, não prospera o pleito de desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06.

A materialidade restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, ID. N. 15847987, PÁG. 1, Boletim de Ocorrência, id. N. 15847989, pág. 01, Laudo pericial n. 3.14.2019.51267-01, ID. N. 15847995 , PÁG. 3, auto de apreensão, ID. N. 15847993, PÁG. 1.

Quanto à autoria do delito, a recorrente em seu interrogatório perante o juízo, negou a imputação da denúncia. Afirmou que é usuário, e a droga apreendida não era de sua propriedade, apenas estava guardando os entorpecentes para a pessoa conhecida pelo apelido de “Neguinho”, e receberia pelo serviço
a metade da droga
, consoante transcrição da sentença,
in verbis
:

“A acusada, em juízo (mídia), admitiu a culpa, afirmando que no dia do fato estava na casa de sua irmã quando os policiais chegaram para cumprir um mandado de prisão em aberto em seu desfavor. Após o cumprimento do mandado os policiais a conduziram até sua residência onde encontraram cerca de dois quilos de maconha que estavam em uma caixa d’água, mencionando que estava guardando os entorpecentes para a pessoa conhecida pelo apelido de “Neguinho” e receberia pelo serviço um quilo da droga para seu consumo pessoal já que é viciada em maconha.

Afirmou ter consciência de que guardar entorpecentes também é crime de tráfico de drogas.”

Por outro lado, o Policial Civil, Lenilson Barros de Moraes, que deu apoio à equipe policial que cumpriu o mandado de prisão em aberto em desfavor da apelante, declarou perante a autoridade policial,
in verbis:

“QUE, se encontrava do plantão nesta Unidade quando a equipe recebeu informação de que a suspeita MARCILENE CONCEIÇÃO CURVO, moradora do bairro Jequitibá, nesta cidade, estaria comercializando entorpecente naquela região, inclusive estaria
com Mandado de prisão em aberto;
QUE, de posse da informação foi consultado o Banco Nacional de Monitoramento e constatou que a mesma realmente estava com Mandado de prisão em aberto, expedido pela 2ª Vara Criminal de Cuiabá; QUE, imediatamente se dirigiram até o endereço da suspeito, localizado na RUA I QD 47, CASA 05, RESIDENCIAL JEQUITIBA, NESTA CIDADE; QUE, a princípio não havia ninguém na residência, mas ao entrevistar os moradores que não quiseram se identificar, disseram que ao avistar a VTR MARCILENE e seu irmão teriam entrado ore um veículo VOYAGE PRETO e deixado o local, inclusive disseram que ela saiu abaixada dentro do veículo para não ser vista: QUE, então indagamos dos populares sobre o entorpecente que MARCILENE estaria comercializando, tendo sido informados pelos moradores que MARCILENE e seu irmão realmente fazem o comércio de entorpecente e que o proprietário do veículo VOYAGE possivelmente também estaria envolvido, pois seria o fornecedor da droga, uma vez que ele é visto na residência quase todos os dias; QUE, dando continuidade nas diligências conseguimos informações de que MARCILENE teria um irmão no bairro Solares do Tarumã, mais precisamente na RUA 06, QD 16, nesta cidade; QUE, imediatamente a equipe se dirigiu até aquele endereço, ocasião em que avistaram o veículo VOVAGE em frente a residência de N° 18; QUE em frente a casa avistaram a suspeita MARCILENE, a qual foi abordada e informada sobre o Mandado de prisão em seu desfavor; QUE, ao ser questionada sobre a denúncia de que ela estaria comercializando entorpecente, MARCILENE assumiu que realmente estava comercializando entorpecente e que em sua casa teria 02 (DOIS) TABLETES DE ENTORPECENTE ANÁLOGA A MACONHA; QUE, nessa casa também estava os suspeitos MARCOS ANTONIO CURVO e FLÁVIO RODRIGUES CARNEIRO, os quais ajudaram na fuga da suspeita; QUE, então retornaram a residência da suspeita, ocasião em que localizaram 02 (DOIS) TABLETES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA que estava dentro da residência, mais precisamente escondida embaixo da caixa d'água que fica em cima do banheiro (...)”

Em Juízo ratificou os fatos, consoante transcrição da sentença, id. N. 15851460, mencionando que ao
questionar a apelante sobre a denúncia de que ela estaria comercializando entorpecente, ela assumiu que realmente estava comercializando entorpecente,
in verbis:

“A testemunha Lenilson Barros de Moraes, Investigador de Polícia que participou da diligência, em juízo (mídia) relatou ter dado apoio à equipe policial que cumpriu o mandado de prisão em aberto em desfavor da acusada, oportunidade que ela informou que em sua residência havia drogas. Diante da informação os policiais realizaram buscas na residência onde foram apreendidos dois tabletes de maconha que estavam escondidos em uma caixa d’água. Assegurou que no momento da localização da droga a acusada admitiu a destinação mercantil dos entorpecentes.

Consignou ainda o Magistrado:
“A ré confessou sua culpa, o que favoreceu a instrução,
sendo cabível a atenuante (art. 65, III, “d”, do Código Penal) nos termos da súmula 545 do STJ (“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal).” Id. N. 15851460.

Após análise global das provas produzidas nesses autos, verifica-se a presença de fundamentos que inviabilizam a desclassificação do delito de tráfico de drogas.

Isso porque, a infração de que trata a regra contida no art. 33, caput, da Lei Antidrogas,
não é caracterizada pela venda, tão-somente,
resultando incriminadas diversas outras condutas, como as de simplesmente levar consigo, guardar
ou ter em depósito a substância entorpecente
, desde que com o propósito de mercancia, como na hipótese.

Assim, entendo que existem subsídios importantes e seguros para demonstrar que a acusada encontra-se envolvida no tráfico ilícito de drogas,
mormente pelas circunstâncias da abordagem, bem como apreensão de material entorpecente –
1.605kg (um quilo seiscentos e cinco gramas)
de maconha -
e declarações firmes e coerentes das testemunhas ouvidas, além de possuir condenação transitada em julgado por tráfico, não sendo possível a sua absolvição, por insuficiência probatória ou mesmo a desclassificação do crime para o previsto no artigo 28 da Lei de Tóxicos, por suposta ausência do intuito comercial em sua conduta, conforme busca sua defesa.

Ademais, não são estranhas à realidade do país as figuras do usuário-traficante ou traficante-usuário, não sendo incomum que os réus estivessem traficando também com o intuito de alimentar seus vícios, o que não afasta a conduta delituosa, se mostra incabível o pleito defensivo de desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Por outro lado, nada veio aos autos que pudesse fazer duvidar da atuação dos Policiais e de tudo que foi relatado em juízo. Não há qualquer indicativo de que os Agentes que atuaram na prisão possuíssem alguma rusga pretérita, não se vislumbrando qualquer motivo para que agissem imbuídos de alguma má-fé, a fim de prejudicar a acusada, de forma que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito

Finalmente, a conduta perpetrada pela acusada é suficiente para a caracterização do delito previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, não sendo necessário que os policiais tivessem presenciado o momento exato da venda de drogas para configuração do crime.

Em suma, tudo converte à conclusão de que a imputada praticou o delito imputado na inicial, inexistindo tese defensiva capaz de por em dúvida a acusação, restando inviável a alteração do decreto condenatório.

Assim, mantenho a condenação da apelante pelo crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Passo à análise da dosimetria da pena.

Verifica-se que o magistrado fixou a pena em 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 590 (quinhentos e noventa) dias multas, em regime fechado, por entender que a quantidade de droga são desfavoráveis a
acusada
,
in verbis:

“as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal são favoráveis a ré: a culpabilidade; a conduta social; a personalidade, os motivos; as circunstâncias; as consequências e o comportamento e a natureza da droga, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

À toda evidência deve ser valorada desfavoravelmente a quantidade significativa da droga
, que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 desfavorece completamente a ré, já que guardava 1.605kg (um quilo e seiscentos e cinco gramas) de MACONHA, demandando maior rigor.

Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/2006, c/c art. 2º da Lei 8.072/1990 aplico a pena base distanciada do mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multas.

Existem circunstâncias agravante e atenuante, sendo aquela (agravante), a reincidência e esta (atenuante) a confissão espontânea, sendo ambas preponderantes. Contudo, não há possibilidade de compensação, uma vez que a ré possui condenação pela prática de crime idêntico ao ora em julgamento (Ação Penal nº 6748-50.2009.811.0002 – ID. 224653) por este juízo a pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado – sentença transitada em julgado em 18/01/2011, cuja pretensão executória foi declarada extinta no dia 07 de março de 2019 (Processo Executivo de Pena n. 7611-35.2011.0002 – ID. 392142 – em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT) sendo, portanto, reincidente específica, razão pela qual, a reincidência deve prevalecer sobre a confissão espontânea (Enunciado Orientativo n. 41 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”). Assim, e, em consonância com o entendimento consolidado do STJ de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena (HC n. 395248/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31.10.2017), compenso tal fração parcialmente em função da confissão e elevo a pena em 1/12 (um doze avos), encontrando o montante de 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 590 (quinhentos e noventa) dias multas.

Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de diminuição ou aumento da pena torno-a definitiva nos moldes acima.

Em razão da reincidência e da hediondez da conduta, estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena (art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal).”

Como se verifica, houve a indicação de elementos idôneos para subsidiar o incremento da pena inicial, pois o magistrado, de forma motivada e atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou desfavorável a quantidade de entorpecente apreendido com a apelante, vale dizer, 1.605kg (um quilo e seiscentos e cinco gramas) de MACONHA, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ausente, portanto, ilegalidade na pena-base.

Assim, mantenho a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multas.

Na segunda fase, o Magistrado consignou que
“existem circunstâncias agravante e atenuante, sendo aquela (agravante), a reincidência e esta (atenuante) a confissão espontânea, sendo ambas preponderantes.
Contudo, não há possibilidade de compensação, uma vez que a ré possui condenação pela prática de crime idêntico”

Todavia, no julgamento do HC 365.963/SP, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
a reincidência, seja ela específica ou não, pode ser compensada integralmente com a atenuante da confissão que tenha sido utilizada na formação do convencimento do julgador,
como ocorreu na hipótese.

Neste sentido.

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO PARCIAL. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. SUMULA 545/STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I (...)

III - Nos termos do enunciado n. 545 da Súmula desta Corte "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal", independente de ter sido parcial, qualificada ou retratada. IV - Reconhecida a confissão pelas instâncias ordinárias, ainda que parcial, cumpre destacar que a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp 1.154.752/RS, uniformizou o entendimento de que a aludida atenuante deve ser compensada com a agravante da reincidência.

V - No julgamento do HC 365.963/SP, a Terceira Seção firmou o entendimento de que a reincidência, inclusive a específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão.

Habeas Corpus não conhecido. Ordem parcialmente concedida, de ofício, para compensar integralmente a agravante da reincidência específica com a atenuante da confissão parcial.

(HC 477.431/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019)”

Dessa forma, compenso integralmente a atenuante da confissão parcial com a reincidência específica, fixando pena em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multas.

Na terceira fase do sistema trifásico,
não há causas de aumento de pena, por outro lado, n
o tocante à causa especial de diminuição de pena, nos termos do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, observa-se que o Magistrado a quo deixou de aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por entender que a recorrente não preenchia os requisitos legais, de forma que não se verifica erro neste ponto, uma vez que

é inaplicável ao réu reincidente.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DE DROGA. 1.600KG DE MACONHA. REINCIDÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/06. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

1. A tese defensiva de aplicação do princípio da consunção não foi examinada pelo Tribunal de origem, o que impede a sua análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Ademais, o enfrentamento do tema exigiria aprofundado exame probatório, o que não é possível nos estreitos limites do habeas corpus.

2. A apreensão de 1.600Kg (mil e seiscentos quilogramas) de maconha é fundamento apto a justificar a majoração da pena-base em razão da quantidade da droga, que é circunstância judicial preponderante, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/06.

3. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06 é inaplicável ao réu reincidente. 4. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.

(HC 461.297/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 13/11/2018)”

Por esses motivos
torno a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multas.

Assim, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, tão somente para readequar a pena,
tornando-a em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multas,
em regime fechado.

Mantida a sentença no restante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020